Tribunal: STF
Processo: SS 3795
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Direito Tributário. ICMS. Incidência. Alíquota sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas configurado. Ocorrência do “efeito multiplicador”.



    1. A imediata execução de acórdãos que reduzem a alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como sobre serviços de telecomunicações, gera grave lesão à ordem e à economia públicas. Ocorrência de efeito multiplicador.



    2. Agravo regimental não provido.